Tribunal: TJDFT
Processo: 0715032-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Agravo de Instrumento. Ensino particular. Negativa de acesso à plataforma digital. Aquisição de material didático fora da rede credenciada. Prática abusiva. Tutela de urgência. Presença de requisitos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, na qual o aluno pleiteava o acesso à plataforma digital da escola, o qual lhe fora negado sob a justificativa de que o material didático foi adquirido fora da rede indicada pela instituição de ensino.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) Legalidade da exigência de aquisição de material didático exclusivamente por meio de fornecedor credenciado como condição para acesso a conteúdo pedagógico digital; (ii) Configuração de venda casada; (iii) Aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor às relações escolares.
III. Razões de decidir
3. O contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
4. Inexistindo previsão contratual expressa sobre exclusividade para obtenção de acesso à plataforma digital, é ilegítima a negativa de fornecimento desse serviço educacional ao aluno regularmente matriculado, especialmente quando vinculado ao desempenho acadêmico do estudante.
5. A exigência de aquisição de material didático exclusivamente por fornecedor indicado pela escola configura prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do ordenamento consumerista.
6. O aluno regularmente matriculado, tendo adquirido os materiais previstos, ainda que em fonte diversa, tem direito ao pleno acesso ao conteúdo pedagógico, caracterizando fundado receio e dano de difícil reparação a sua exclusão das atividades escolares digitais e respectivas avaliações.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese: Configura prática abusiva a negativa de acesso à plataforma digital educacional vinculada à aquisição de material didático exclusivamente por revendedor indicado pela escola, por violar as normas do Código de Defesa do Consumidor, devendo-se garantir o acesso ao conteúdo pedagógico ao aluno regularmente matriculado, ainda que o material tenha sido adquirido em fonte diversa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; Código de Processo Civil, art. 300; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1928976, Rel.: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 26/09/2024, 4a Turma Cível.